Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721545-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES AGRAVADO: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES e JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0715289-30.2018.8.07.0001, promovido em face de JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO. Por meio da petição de ID 64303961, as agravantes peticionam requerendo a suspensão do recursal, em razão de acordo homologado entre as partes na origem (ID 64303962). Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMINAR. CONCESSÃO. PROLAÇÃO SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) “(...) 2. Prolatada sentença que homologou acordo no qual a parte expressamente assume o pagamento das custas finais, resta superada a pretensão de obtenção da gratuidade de justiça diante de seu comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo interno não provido. (07359011620238070000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 9/4/2024). JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 16:23:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador